Tribunal: STF
Processo: STP 163
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de tutela provisória, proposta pelo estado do Rio Grande do Sul, em face de decisão proferida nos autos do Processo nº 5014318-29.2019.8.21.7000, do Tribunal de Justiça daquele estado, que proibiu o corte do ponto, bem como desconto de salários de servidores grevistas associados ao Sindicato dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul – SINTERGS.
    Por meio de decisão datada de 27/2/20, o eminente ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, concedeu a pretendida suspensão.
    O aludido sindicato interpôs embargos de declaração, por mim rejeitados, não se seguindo nenhuma outra manifestação, ou apresentação de irresignação, nestes autos.
    É o relatório. 
    Decido:
    A medida cautelar dantes implementada deve ser tornada definitiva, por seus próprios fundamentos e, especialmente, ante a ausência de oportuna impugnação.
    Conforme relatado, a suspensão em tela foi deferida com fundamento em precedente desta Suprema Corte, no sentido de que se mostra lícita a suspensão da remuneração em hipóteses de greve no serviço público.
    Assim, em estando a decisão regional em desconformidade com o precedente firmado por esta Suprema Corte, na apreciação de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, mais conveniente se mostra a manutenção da suspensão de seus efeitos, até o trânsito em julgado da respectiva ação.
    Ante o exposto, confirmo a medida cautelar liminarmente deferida e suspendo os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 5014318-29.2019.8.21.7000, do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, até seu trânsito em julgado. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente